Tribunal: TJDFT
Processo: 0721611-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANTERIOR EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. RETOMADA DO FEITO. POSSIBILIDADE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado, contra decisão que rejeitou alegações de impossibilidade de retomada do cumprimento de sentença anteriormente extinto por abandono e de ocorrência de prescrição intercorrente, determinando a penhora de créditos da executada.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível retomar o cumprimento de sentença anteriormente extinto por abandono, sem a necessidade de ajuizamento de nova execução; e (ii) estabelecer se houve ou não prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
3. A extinção do cumprimento de sentença por abandono, proferida sob a égide do CPC/1973, não impede a retomada do feito, desde que não configurada a prescrição, pois tal extinção equivale à suspensão processual prevista no art. 791, III, do CPC/1973 e no art. 921 do CPC/2015.
4. O prazo prescricional aplicável à hipótese é o decenal, conforme art. 205 do Código Civil, por se tratar de inadimplemento contratual, e não de responsabilidade civil extracontratual, afastando-se a incidência do art. 206, § 3o, V, do CC.
5. Se a extinção do processo equivale à sua suspensão sem prazo (e a extinção da execução por abandono ocorreu em 13/01/2016), somente após um ano da extinção é que começa a contagem do prazo prescricional decenal, não havendo que se falar, portanto, em ocorrência da prescrição intercorrente, pois a execução foi retomada em 27/02/2025.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do executado.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 791, III; CPC/2015, art. 921, §§ 1o a 5o; CC, arts. 205 e 206, § 3o, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1776408, 0002020-96.2017.8.07.0001, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 19.10.2023, DJe 09.11.2023; TJDFT, Acórdão 1761497, 0708249-24.2023.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 20.09.2023, DJe 13.10.2023.